Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE CDAS. COBRANÇAS DE DIFAL. ICMS. ÁLCOOL EM GEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO COM BASE EM PROVA PERICIAL NULA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação declaratória para anular os débitos de DIFAL de ICMS sobre álcool em gel vendidos para o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a nulidade da sentença que julgou improcedentes os pedidos por ausência de fundamentação, com base em prova pericial nula.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
4. Ainda, segundo entendimento do art. 464 do CPC, a realização de prova pericial somente é necessária quando depender de conhecimento especial de técnico.
5. No caso dos autos, cobra-se DIFAL sobre álcool em gel vendido pela autora ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os pontos controvertidos acerca da natureza do produto, da sua entrada no Distrito Federal e se está amparado pela redução de alíquota prevista na Lei Distrital no 6.521/2020, prescindem de prova pericial, por ser questões essencialmente de direito.
6. Não obstante, o laudo pericial realizado a mando do Juízo e que serviu de único fundamento para a improcedência dos pedidos tratou demasiadamente de matérias de direito, ultrapassando os limites da designação, nos termos do art. 473, §2o do CPC.
7. Ainda, a sentença restou omissa sobre os demais pontos da controvérsia capazes de, em tese, infirmar a conclusão do julgado.
8. Não analisadas todas as questões postas a julgamento e porque se baseou em laudo pericial que se mostra inservível para embasar as conclusões do julgado, necessário entender pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 464 e 489, §1o, IV. Lei Distrital no 6.521/2020. Complementar no 190/22. Lei Complementar no 87/96, art. 11, §7o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1379039 de relatoria do Des. Gilberto Pereira de Oliveira da 3a Turma Cível. Acórdão 1849809 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.